Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709612-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FARIA PEREIRA, LIVIA DE MACEDO PEREIRA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE FARIA PEREIRA e LIVIA DE MACEDO PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR, indeferiu o pedido dos executados de extinção do feito em razão da existência de transação entre as partes e consequente pagamento do débito (ID 225328991, autos originais). Os agravantes alegam que: 1) nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil – CPC, a execução deve ser extinta quando a obrigação for satisfeita; 2) o depósito do valor integral acordado comprova a quitação do débito e torna desnecessária a continuidade da execução; 3) este Tribunal já decidiu que o pagamento do débito, independentemente da assinatura formal de termo de acordo, constitui causa extintiva da execução; 4) o formalismo excessivo exigido pelo juízo viola o princípio da boa-fé processual; 5) a condenação em multa e honorários advocatícios é indevida, pois o prazo para pagamento não estava fixado no acordo e o depósito foi realizado em tempo razoável; 6) a jurisprudência desta Corte confirma que a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC só são cabíveis quando há inequívoco descumprimento do prazo legal, o que não ocorreu no caso; e 7) a plausibilidade do direito está consubstanciada nos documentos anexados aos autos e há evidente perigo de dano na continuidade do cumprimento de sentença antes de resolvida a questão suscitada no presente recurso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença para que: 1) seja reconhecida a quitação da obrigação, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC; e 2) sejam afastados a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Preparo recolhido (ID 69905333). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A manifestação/declaração de vontade é elemento de existência de um negócio jurídico. Não há negócio jurídico, se a vontade não for exteriorizada e comprovada. Conforme art. 107 do Código Civil, a declaração de vontade, salvo quando a lei expressamente exigir, não depende de forma especial. Todavia, seja ela expressa ou tácita, deve ser comprovada para que o negócio jurídico exista. Na hipótese, a declaração de vontade do exequente/agravado não foi comprovada com relação à transação. Destaque-se: o documento apresentado pelos executados/agravantes não está assinado (ID 212942300, autos originais) e não foram juntados aos autos outros elementos que comprovem que o exequente havia aceitado o acordo proposto. Como salientado pela Juíza Joana Cristina Barbosa Ferreira, “ausente assinatura do exequente não é possível considerar a validade do acordo. Ainda que tenham iniciado a tratativas para autocomposição, como se vê da minuta juntada aos autos, não houve concordância do credor, de modo que a execução ter prosseguimento”. (ID 225328991, autos originais) Logo, o cumprimento de sentença deve prosseguir com relação ao remanescente do débito original. O CPC, em seu art. 523, assim estabelece: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” – grifou-se No caso, os executados/agravantes foram intimados para pagar o débito em 27/08/2024 (ID 209041445, autos originais). O prazo para pagamento voluntário, portanto, encerrou-se em 18/09/2024. O pagamento parcial do débito somente foi realizado em 01/10/2024. Desse modo, como o pagamento parcial não foi realizado tempestivamente pelos executados/agravantes, a multa e os honorários advocatícios - ambos de 10% - devem incidir sobre a integralidade do débito executado (art. 523, § 1o, do CPC). Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator